Tribunal: TJBA
Processo: 8067816-73.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067816-73.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADILTON PASSOS DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
VITOR SILVA SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA CONDENAR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8067816-73.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante
ADILTON PASSOS DA SILVA SANTOS
e como apelada
BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e acolhê-los parcialmente, nos termos do voto da relatora.